Tribunal: STF
Processo: Rcl 68760
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ana Carolina Oliveira Carlos e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos atos do Processo 0844297-17.2021.8.12.0001, com a seguinte ementa:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARGO DE PROFESSOR DE HISTÓRIA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA PURA OU DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Em se tratando de candidatos classificados além do número de vagas previstas no edital, a nomeação é mera expectativa de direito, que somente se transforma em direito subjetivo quando superveniente vaga a ser preenchida, e da constatação da necessidade e conveniência de seu provimento, com preterição arbitrária e imotivada da ordem de classificação, dentro do prazo de validade do certame.



    Inexistindo comprovação de que as contratações temporárias se deram para preencher vagas puras do cargo de história ou que houve preterição dos candidatos aprovados, não há direito subjetivo à nomeação.” (eDOC 14, ID c45a8c0e, pp. 325-333)



    Os reclamantes sustentam, em síntese, violação ao RE 837.311 (Tema 784-RG), uma vez que, embora aprovados em concurso público para provimento de cargos de magistério da rede pública estadual, não teriam sido nomeados para a posse na vigência do certame.



    Por fim, requerem a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão do processo na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso o pedido de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    No ponto, observa-se que o ato reclamado foi proferido em sede de apelação, de modo que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias previamente ao ajuizamento da ação perante o STF.



    Desse modo, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 837.311 (Tema 784-RG).



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. TEMA 1177 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que o processo no qual proferida a decisão reclamada se encontra em regular tramitação na instância de origem sem que tenha sido sequer interposto o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (Rcl 64.059 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.3.2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 61661 AgR, Rel. Min. Luís Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente